Tribunal: CARF
Processo: 10580.907714/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.907714/2019-39
RESOLUÇÃO
3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no
26007.21503.230817.1.1.19 0174 referente a crédito de COFINS NÃO CUMULATIVA -
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
2
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO, apurado no 1o trimestre de 2017, no valor de R$ 2.944.230,49.
Constam declarações de compensação vinculadas ao pedido.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO
Em seu Relatório Fiscal a Autoridade da Unidade assim apontou em relação às
glosas:
 DIVERGÊNCIAS: diferenças entre o crédito solicitado e o crédito
demonstrado na EFD Contribuições;
 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS: Embalagens para transporte e
insumos tributados a alíquota zero;
 OUTRAS
OPERAÇÕES
COM
DIREITO
A
CRÉDITO:
serviços
portuários/aduaneiros(desembarque, transporte interno, armazenagem e
desembaraço das matérias-primas importadas), frete nacional de produto
importado, frete na aquisição de insumos com alíquota zero, frete sem
previsão legal de creditamento, estadia/disposição de caminhão, CT-e
com chave de acesso inexistente, serviço de descarga de caminhões e
vagões, serviço não utilizado no processo produtivo;
Assim restou a conclusão do Despacho Decisório:

CRÉDITO SOLICITADO
R$ 2.944.230,49
CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 1.042.259,65

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa resumidamente alegou:
 Informa que a diferença entre o crédito solicitado e o crédito demonstrado
na EFD-Contribuição refere-se a crédito extemporâneo, ou seja,
corresponde a créditos que estão sendo escriturados em período posterior
ao de referência.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
3
 Detalha particularidades do processo produtivo para defender o direito ao
crédito relativo às embalagens de transporte – Big bags, mencionando
jurisprudência.
 Defende o direito a apuração de créditos sobre insumos sujeitos a alíquota
zero, pois a incidência de PIS e COFINS ocorreria de alguma forma na
cadeia produtiva.
 Alega que quanto aos insumos NEELCOAT DS 5006, da Maq. Global
Química e o FERT. URÉIA PLUS 46, da Andali Operações Industriais,
haveria erro de contabilização, indevidamente registrados como alíquota
zero, sendo o segundo serviço de industrialização.
 Requer
o
reconhecimento
dos
créditos
referentes
a:
serviços
portuários/aduaneiros, frete nacional de produtos importados, fretes –
armazenagem, fretes – processo produtivo, fretes sem previsão legal,
fretes na aquisição de insumos a alíquota zero, estadia/disposição de
caminhão e serviços de descarga de caminhões e vagões, apresentado
argumentos e jurisprudência;
 Requer o reconhecimento dos créditos glosados por CT-e com chave de
acesso inexistentes informando que junta cópia dos CT-e;
 Contesta a glosa de “serviços não utilizados no processo produtivo”.
 Requer a realização de diligência caso a documentação juntada não seja
suficiente para fazer prova de suas alegações.
 Com a Manifestação de Inconformidade juntou recibo de entrega de EFD-
Contribuições retificadoras, cópia de notas fiscais, cópias de
conhecimentos de transporte eletrônicos - CT-e (fls. 145 a 264 estão
ilegíveis), cópias de faturas de cobrança referentes a locação e laudo
técnico do processo produtivo de mistura e ensaque de fertilizantes da
empresa Agro São Luiz LTDA.
 Menciona aplicação do Parecer Normativo COSIT no 5/2018
3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB no 05/2018.
“160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que: a) se for permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
4
poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do crédito, salvo se houver
alguma vedação à inclusão; b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação
ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a
apuração de créditos, sequer indiretamente.”
INSUMOS ADQUIRIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
RESSARCIMENTO.
A apuração deve observar o regime de competência ou, no caso de insumos, o mês de
aquisição dos mesmos. Havendo erros na apuração, devem ser retificados os
Demonstrativos (DACON ou EFD) dos períodos pertinentes. O pedido de ressarcimento
deve referir-se a um único trimestre-calendário(Instrução Normativa RFB no 1.717/2017

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A conclusão de seu voto elenca:
1) Manter as glosas referentes a :
a) créditos extemporâneos (divergências entre EFD-Contribuições e o Pedido de
Ressarcimento);
b) insumos sujeitos a alíquota zero (aquisições de NEELCOAT DS 5006, da Naq.
Global Química);
c) serviços portuários/aduaneiros;
d) Frete na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero;
e) Estadia/Disposição de Caminhão e Serviços de Descarga de Caminhões e
Vagões;
f) Fretes relacionados a armazenagem - transporte dos insumos adquiridos do
exterior do terminal portuário para armazém próprio ou de terceiros;
g) remessa para armazenagem e retorno de produtos acabados;
h) Fretes sem previsão legal de creditamento;
i) Serviços não utilizados no processo produtivo;
j) CT-e com chave de acesso inexistente;
2) Deferir o aproveitamento de créditos, a serem apurados pela autoridade fiscal de
origem, referentes a:
a) embalagens big bags usadas como embalagem de apresentação final do
produto;
b) Aquisição de serviços CFOP 5124 relativos às seguintes notas fiscais (fls. 25)
c) fretes referentes a movimentação de insumos entre armazéns e os
estabelecimentos da empresa ou de terceiros para industrialização.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
5

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a empresa apresenta o conceito de Insumo exarado no
REsp no 1.221.170/2018, elenca os motivos por que entende que as glosas devem ser revertidas,
repisando itens de sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Voluntários por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES
Não constam preliminares a serem analisadas.

III – MÉRITO
O cerne da questão é verificar se as alegações de a documentação acostada foi
apreciada pela decisão de piso e se novos entendimentos da jurisprudência do CARF podem
refletir na análise
Esse Conselho em nome do Princípio da Verdade Material e Formalismo Moderado
tem aceitado provas após o Despacho Decisório e Manifestação de Inconformidade, conforme
Acórdão CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
6
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
(....)
(Acórdão no 1201-005.510, relator JEFERSON TEODOROVICZ, data 07/12/2021)
Percorrendo as glosas mantidas pela Decisão de Piso constato que novas Súmulas
do CARF podem impactar em reversão para crédito da Recorrente, bem como documentos
acostados.
Efetuemos análise:
1. FRETES GLOSADOS
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente defende que a legislação de regência
autoriza a tomada de créditos em relação ao frete para o transporte e entrega de insumos.
A DRJ manteve a glosa, com base Parecer Normativo COSIT no 05, de 2018, ao
fundamento de que, em razão de os insumos adquiridos (fertilizantes e suas matérias-
primas)estarem sujeitos à alíquota zero, os custos relacionados às operações de aquisição (“como
é o caso de frete, manuseio e seguro, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país
e sejam operações sujeitas ao pagamento das contribuições”) também não gerariam créditos da
não-cumulatividade.
Contudo, a Súmula CARF no 188, de aplicação obrigatória no âmbito contencioso
apresentou:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições
Essa novo entendimento, superveniente ao Acórdão DRJ merece aplicação, sendo
necessário que a Unidade de origem, considerando os documentos indicativos dos serviços de
frete apontados pela Recorrente e outros que verifiquem interesse em intimar a empresa para
complementar, se amoldam na situação expressa na Súmula CARF apontada.

2. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS,
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO,
CUSTOS
COM
ARMAZENAGEM
A DRJ relatou sua glosa pelos seguintes motivos:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
7
Uma vez que as matérias primas empregadas na produção de fertilizantes são
sujeitas a alíquota zero (artigo 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004), não se apura
créditos sobre os custos de aquisição desses itens. Dessa forma, mantém-se as
glosas referentes a serviços portuários/aduaneiros e frete na aquisição de insumos
a alíquota zero.
A Recorrente assim argumenta:
 Sendo assim, em relação às despesas tidas no desembaraço aduaneiro de
mercadorias importadas há que se aplicar as regras de abatimento entre
créditos e débitos previstos para a apuração das Contribuições devidas
sobre o faturamento, nos termos do inciso II, do art. 3o da Lei no
10.673/02 e Lei no 10.833/03
 (...)
 Sob outra perspectiva, os serviços aduaneiros devem ser entendidos como
aqueles indispensáveis para o processo de nacionalização da mercadoria
importada, até o momento que ele ingressa no estabelecimento do
adquirente (importador), o que envolve despesas com capatazia,
armazenagem, desestiva, entre outros.
 Ou seja, todos aqueles serviços relacionados à efetiva entrada do bem ao
território nacional, realizados no mercado interno e pagos à Pessoa
Jurídica no Brasil, são custos inerentes a mercadoria a ser futuramente
comercializada e submetida a tributação do PIS e da Cofins
 Quanto aos custos com armazenagem, importa trazer à baila que a
armazenagem é diretamente relacionada com a aquisição da matéria
prima, uma vez que em razão do volume de aquisição de matéria-prima, o
transporte da matéria-prima até a fábrica ou para terceiros, não é
realizado automaticamente após a descarga.

Nesse toada de superveniência de novos entendimento do CARF a Súmula no 243
que dispõe:
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.
A Súmula CARF no 243, aprovada em 2025, restringe o crédito de PIS/Cofins sobre
custos portuários na importação de insumos apenas a contratações autônomas com pessoas
jurídicas brasileiras tributadas.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
8
Diante do exposto, esse novo entendimento, superveniente ao Acórdão DRJ merece
aplicação, sendo necessário que a Unidade de origem, considerando os documentos indicativos
dos serviços aduaneiros apontados pela Recorrente e outros que verifiquem interesse em intimar
a empresa para complementar, se amoldam na situação expressa na Súmula CARF apontada.

3. CT-e COM CHAVE DE ACESSO INEXISTENTE
No voto da decisão de piso é assim delineado:
Relativamente às glosas de conhecimentos de transporte com chaves de acesso
inexistentes, o sujeito passivo juntou as cópias de documentos às folhas 145 a 264,
mas estas estão ilegíveis. Portanto, não sendo possível a verificação dos mesmos,
mantém-se de glosas
Nesse item assim a Recorrente contrapôs
De acordo com o despacho decisório, a Recorrente informou na EFD Contribuições
145 CT-e com chaves de acesso inexistentes, no montante de R$ 668.751,98, que
foram glosada pela fiscalização por falta de comprovação.
Para comprovar a higidez dos créditos tributários informados pela Recorrente,
fora juntado nas folhas 145 a 264 cópia das CT-e, relativas ao montante glosado.
Porém os documentos estão em perfeitas condições de visualização. Como
exemplo, vejamos prints das CT-e juntadas pela Recorrente (fls. 23 do RV):

(...)

Percorrendo as citadas folhas observo ser possível a visualização das informações
alegadas como “ilegíveis”.
Além do mais, como a Recorrente elenca, procedeu novamente a juntada dos
documentos citados às fls. 512-632.
Concluindo esse tópico, entendo ser necessário o batimento entre os documentos
apresentados e a EFD, que pode conter erros de preenchimento.
Em face do discorrido, a Unidade deve proceder análise e intimações que julgar
necessário para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita
Federal.
Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907714/2019-39
9
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à Unidade da
Receita Federal

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 644
DF CARF MF
Original